Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-67.2021.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600103-67.2021.6.16.0195

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 17/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600103-67.2021.6.16.0195
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Divulgação de Falsa Imputação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600103-
67.2021.6.16.0195 que julgou procedente a denúncia para o fim de condenar a ré Cristiane do Rocio
Fortes, às penas do artigo 323, caput, e parágrafo único, da Lei nº 4.737/46 - Código Eleitoral,
fixando a pena, em definitivo, em quatro meses e vinte dias de detenção, substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente de limitação dos finais de semana, devendo a acusada se recolher
a sua residência das 18 horas de sexta-feira até a segunda-feira às 06 horas, durante o mesmo
período da condenação e condenou a denunciada, ainda, ao pagamento das custas processuais. (
Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Cristiane do Rocio Fortes, cuja
denúncia foi oferecida pelo seguinte fato: em 16/10/2020 a denunciada, então candidata ao cargo
de Vereadora, no pleito eleitoral de 2020, no Município de Quatro Barras/PR, por meio de mídia
social (Facebook), em período destinado à propaganda eleitoral, divulgou fatos que sabia serem
inverídicos, em relação ao também candidato ao cargo de Vereador no referido Município Sr.
Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto, ao afirmar, na postagem, que a Cariovaldo não concorreria ao
pleito de Vereador na eleição municipal do ano de 2020, em razão da sentença proferida pela Juíza
da 195ª Zona Eleitoral, que negara o registro de candidatura de tal pessoa. Porém, em tal
publicação, ela omitiu o fato de que, referida sentença, ainda não havia transitado em julgado (a
sentença fora prolatada em 14/10/2020 e somente transitou em julgado em 12/02/2021, tudo
conforme se observa dos documentos anexados aos autos de Registro de Candidatura nº 0600177-
58.2020.6.16.0195, especialmente daqueles dos movs. 15950372 e 85011960). Essa a postagem,
conforme denúncia, ainda, era capaz de influenciar a formação de vontade dos eleitores, porque
estes foram induzidos a acreditar, pelo teor da publicação, que o Sr. Cariovaldo de Andrade
Ferreira Neto não estaria mais concorrendo ao cargo de Vereador na cidade de Quatro Barras/PR e,
assim, não poderia ser o candidato por eles escolhido; ref. Representação nº 0600404-
48.2020.6.16.0195; Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0022.21.000212-1).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTIANE DO ROCIO FORTES (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
ANDERSON DALPRA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
267
04/04/2022 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.568

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600103-67.2021.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRIDO: CRISTIANE DO ROCIO FORTES
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO - OAB/PR88926-A
ADVOGADO: ANDERSON DALPRA ROSA - OAB/PR93108-A
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : R E C U R S O C R I M I N A L .
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
I N V E R Í D I C O N A P R O P A G A N D A
ELEITORAL. ARTIGO 322 DO CÓDIGO
E L E I T O R A L . A T I P I C I D A D E D A
CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ABSOLVER A RÉ.

1. O art. 323 do Código Eleitoral refere-se à
divulgação de fatos inverídicos na
propaganda, conceito que deve ser
interpretado restritivamente, em razão do
princípio da reserva legal.

2. Na espécie, a postagem em rede social
de comentários sobre o indeferimento de
requerimento de registro de candidatura,
com a reprodução de sentença verídica,
não se subsome ao tipo penal descrito no
art. 323 do Código Eleitoral, ainda que não
tenha sido feita referência à ausência de
trânsito em julgado da decisão divulgada.

3. Recurso criminal conhecido e provido
para absolver a ré.

Num. 42937267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por CRISTIANE DO ROCIO
FORTES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina
Grande do Sul/PR (ID. 42846130) que julgou procedente a pretensão inicial acusatória,
condenando a recorrente à pena de 4 meses e 20 dias de detenção pela prática do delito
previsto no artigo 323, caput, do Código Eleitoral, bem como ao pagamento de custas
processuais.

Na origem, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (id. 42845994)
relatando que na data de 16 de outubro de 2020, a candidata a Vereadora Cristiane do
Rocio Fortes, por meio da mídia social Facebook, divulgou fatos que sabia serem
inverídicos, em relação ao candidato Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto.

A sanção determinada na sentença foi substituída por uma pena restritiva de
direito consistente na limitação dos finais de semana, devendo a condenada se recolher a
sua residência das 18 horas de sexta-feira até a segunda-feira às 06 horas, durante o
mesmo período da condenação.

Em razões recursais (ID. 42846140), a recorrente sustenta a não incidência
do tipo penal previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, em face da atipicidade da
conduta imputada. Alega que não foram divulgados fatos que sabia ser inverídicos, eis
que não tinha conhecimento da existência de recurso pendente de julgamento.

Argumenta que “não cometeu o ilícito capitulado no artigo 323, do Código
Eleitoral, posto que apenas fez a republicação de uma das várias sentenças existentes
em nome do então candidato sendo gritante que a Ré não sabia que havia recurso
pendente de julgamento e com todo respeito a digna procuradora, não é possível inferir
que a denunciada por ter sido candidata e ou trabalhado com publicidade teria
conhecimento da legislação eleitoral aplicável.”

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja absolvida, nos moldes
do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de tipicidade da
conduta.

O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões em id. 42846143, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
Num. 42937267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

parecer (ID. 42863366) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso criminal preenche os requisitos de admissibilidade merecendo,
portanto, conhecimento.

A denúncia restou assim redigida:

“No dia 16 (dezesseis) do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), na cidade
de Quatro Barras, Distrito Judiciário do Foro Regional de Campina Grande do Sul,
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, a denunciada CRISTIANE DO
ROCIO FORTES, então candidata ao cargo de Vereadora, no pleito eleitoral do ano
de 2020, no Município de Quatro Barras/PR, agindo com consciência e vontade,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por meio de mídia social (
Facebook ), em período destinado à propaganda eleitoral (permitida, na internet, a
partir de 27/09/2020, segundo o comando normativo do artigo 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624, de 13/08/2020, do Tribunal Superior Eleitoral), divulgou fatos
que sabia serem inverídicos, em relação ao também candidato ao cargo de Vereador
no referido Município Sr. Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto; fato esse capaz de
exercer influência perante o eleitorado. Na ocasião a denunciada afirmou, na
postagem, que a vítima não concorreria ao pleito de Vereador na eleição municipal do
ano de 2020, em razão da sentença proferida pela Juíza da 195ª Zona Eleitoral, que
negara o registro de candidatura de tal pessoa. Porém, em tal publicação, ela omitiu o
fato de que, referida sentença, ainda não havia transitado em julgado (a sentença fora
prolatada em 14/10/2020 e somente transitou em julgado em 12/02/2021, tudo
conforme se observa dos documentos anexados aos Autos nº 0600177-
58.2020.6.16.0195, especialmente daqueles dos movs. 15950372 e 85011960). A
denunciada sabia da falsidade da informação por ela veiculada, porque também era
candidata ao mesmo cargo e em idêntico pleito e, assim, possuía conhecimento da
legislação eleitoral aplicável ao caso, especialmente concernente ao direito recursal
concedido a todos os candidatos, e de que as sentenças envolvendo indeferimento do
pedido de registro de candidaturas, em regra, somente tem eficácia plena após o
trânsito em julgado (artigo 51, “caput” e § 1º, inciso I, da Resolução 23.609, de
18/12/2019, do Tribunal Superior Eleitoral). Essa a postagem, ainda, era capaz de
influenciar a formação de vontade dos eleitores, porque estes foram induzidos a
acreditar, pelo teor da publicação, que o Sr. Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto não
estaria mais concorrendo ao cargo de Vereador na cidade de Quatro Barras/PR e,
assim, não poderia ser o candidato por eles escolhido.”

No mérito, o órgão acusador imputou à ré a prática do crime previsto no artigo
323, do Código Eleitoral, de seguinte teor:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral,
Num. 42937267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de
exercer influência perante o eleitorado: (Caput com redação dada pelo art. 4º da Lei nº
14.192/2021)

Pena – detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Parágrafo único. (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021).

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatos.

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:

I – é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de
rede social, ou é transmitido em tempo real;

II – envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia.

(Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021)

Nesse ponto, convém salientar que o referido artigo sofreu alterações
introduzidas pela Lei nº 14.192/2021, fazendo menção no caput do artigo à propaganda
em geral e revogando o parágrafo único que previa causa especial de aumento quando a
propaganda fosse realizada pela imprensa, rádio ou televisão, bem como incluindo o
parágrafo segundo, definindo no inciso I, a causa de aumento na proporção de um terço
quando o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da
internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real.

Ocorre que tal alteração, por sua natureza penal, não pode retroagir, senão
para beneficiar o réu e, no caso dos autos, afigura-se, sem sombra de dúvidas que a nova
norma é prejudicial à denunciada porque estabelece causa de aumento em patamar fixo,
diferentemente do previsto anteriormente, razão pela qual deverá ser observada a
redação anterior à referida lei.

Pois bem. É fato incontroverso que a recorrente, que também foi candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2020, publicou, no dia 16/10/2020, em sua rede social
Facebook a seguinte postagem:

“Cariovaldo ex-secretário de segurança do governo Tolardo teve sua
candidatura a vereador impugnada pela justiça eleitoral.

Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto (PODEMOS), não mais concorre ao pleito
de vereador/2020 conforme sentença proferida pela juíza Eleitoral Paula Priscila
Candeo que impugnou sua candidatura em 14/10/2020

Na data de 30/09/2020, a Promotora Eleitoral do Ministério Público Federal, dra RITA
DE CÁSSIA PERTUSSATTI RIBEIRO RISSIO, entrou com uma ação, sob Número:
0600177- 58.2020.6.16.0195 requerendo à Juíza Eleitoral da Comarca de QBarras e
Campina Grande do Sul, a IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATO e
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.

Num. 42937267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA

O impugnado CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO pleiteou, perante a
Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de Vereador da cidade de Quatro
Barras/PR, pelo partido PODEMOS – PODE, após regular escolha em convenção
partidária, conforme edital publicado no dia 25/09/2020. Esse pedido foi distribuído
sob nº 0600177-58.2020.6.16.0195. Contudo, verifica-se dos documentos carreados
ao referido procedimento, e com base nas diligências realizadas por este órgão de
execução eleitoral, que o pretenso candidato teve suspenso seus direitos políticos, por
força de sentença criminal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 952-
22.2015.8.16.0037, que tramitou na Vara Criminal do Foro Regional de Campina
Grande do Sul/PR. Em tal feito, ele foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, que foi convertida em pena
restritiva de direitos, tendo a respectiva sentença judicial transitado em julgado em
24/08/2020, conforme verifica-se das anotações do sistema Oráculo, ora Assinado
eletronicamente por: PAULA PRISCILA CANDEO - 20/10/2020 15:45:00 Num.
1
8
9
6
6
2
0
4

-

P
á
g
.

1
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=201020
1 5 4 5
0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 7 5 3 6 5 8 8
N ú m e r o
d o
d o c u m e n t o :
20102015450075100000017536588 anexadas. Ademais, esse fato, em 1º/09/2020,
fora comunicado à Justiça Eleitoral (comprovante também em anexo). Ressalta-se,
ainda, que já foi instaurado processo para fiscalização do cumprimento de tal pena,
autuado no sistema SEEU sob nº 4000462- 53.2020.8.16.0037 e, até a presente data,
o impugnado sequer deu início ao cumprimento da pena que lhe foi aplicada. Assim,
concluise que o candidato, embora não esbarre em condenação definitiva pelos
crimes expostos no artigo 1º, inciso I, letra ‘e’, da Lei Complementar nº 64/1990, não
preenche as condições de elegibilidade, pois teve suspenso o exercício de seus
direitos políticos, por força de condenação criminal transitada em 2 Num. 10899910 -
Pág. 2 Assinado eletronicamente por: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO -
30/09/2020 15:57:15 https://pje1g.tse.jus.br:443/.../ConsultaDocum.../listView.seam...
Número do documento: 20093015571546800000010405475 MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL julgado, efeito esse que perdura enquanto durarem os efeitos da própria
condenação, a teor do artigo 15, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA Destaca-se que a condenação
criminal definitiva importa na suspensão automática dos direitos políticos do cidadão,
pelo tempo que durarem os efeitos da condenação, p or força do disposto nos artigos
14, § 3º, inciso II; e 15, inciso III; ambos da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. Consequência elementar dos efeitos da suspensão dos direitos
políticos decorrente de condenação penal definitiva é a ausência de condição de
elegibilidade. “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO. 1. A
condenação criminal transitada em julgado implica imediata suspensão dos direitos
políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por conseguinte, na perda do mandato.
Vistos e examinados estes autos de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO. Em 23 de setembro de 2020,
Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto ingressou com Requerimento de Registro de
Candidatura. Juntou os documentos dos IDs 6229516 a 6229476. No ID 7029468
peticionou alegando que embora ostente condenação pelo crime de porte ilegal de
arma de fogo, referido crime não se enquadra no rol de inelegibilidades do artigo 1º,
da Lei Complementar nº 064/90. Na sequência, em 30/09/2020, o Ministério Público
Eleitoral interpôs a presente Ação de Impugnação alegando que o impugnado não
preenche as condições de elegibilidade porquanto encontra-se com seus direitos
políticos suspensos, conforme os artigos 14, § 3º, inciso II e 15, inciso III, ambos da
Constituição Federal, em razão de sentença proferida nos autos de ação penal nº
000952-22.2015.8.16.0037, que transitou em julgado em 22 de agosto de 2020,
Num. 42937267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

pedindo o indeferimento do pedido de registro. Com a impugnação vieram os
documentos dos IDs 10899912 a 10899917. Notificado o impugnado (ID 10882153),
contestou o pedido alegando a nulidade dos atos praticados nos autos de ação penal
mencionados pelo Ministério Público porque não estava assistido por procurador e
que o pedido de declaração de nulidade até o momento não foi apreciado pelo Juízo
da Vara Criminal, pedindo o deferimento do pedido de registro ou sua suspensão até
o julgamento do pedido de nulidade dos atos (ID 14648631). Novos documentos nos
IDs 14648643 a 14911800. Manifestação do Ministério Público no ID 15491093
informando que em consulta aos autos de ação penal verificou que o pedido de
declaração de nulidade dos atos processuais foi indeferido e argumentando que “a
análise do preenchimento dos requisitos constitucionais e Assinado eletronicamente
por: PAULA PRISCILA CANDEO - 20/10/2020 15:45:00 Num. 18966204 - Pág. 2
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=201020
1 5 4 5
0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 7 5 3 6 5 8 8
N ú m e r o
d o
d o c u m e n t o :
20102015450075100000017536588 legais é feita de forma objetiva” e, diante da
existência de prova da suspensão dos direitos políticos do impugnado, requereu a
procedência da impugnação e o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
Ante o exposto, com amparo no artigo 9º, § 1º, inciso II, da Resolução nº 23.609/2020-
TSE, JULGO PROCEDENTE a impugnação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral
e, em consequência, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO ao cargo de Vereador pelo Partido
PODEMOS de Quatro Barras. Publique-se. Dra Paula Priscila Candeo”. (sem grifo no
original)

Também é fato incontroverso que o candidato CARIOVALDO DE ANDRADE
FERREIRA NETO teve seu requerimento de registro de candidatura indeferido por
sentença prolatada em 14/10/2020, que transitou em julgado somente em 12/02/2021, em
virtude da interposição de recurso eleitoral em 19/10/2020, cujo julgamento ocorreu em
12/11/2020 (id. 42845999 - autos nº 0600177-58.2020.6.16.0195).

Portanto, considerando que a sentença transcrita na publicação é verdadeira,
a controvérsia cinge-se em perquirir se caracteriza o crime de divulgação de fato
inverídico a postagem do seguinte trecho pela recorrente:

“Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto (PODEMOS), não mais concorre ao pleito
de vereador/2020 conforme sentença proferida pela juíza Eleitoral Paula Priscila
Candeo que impugnou sua candidatura em 14/10/2020”.

Ocorre que, com a devida vênia do entendimento adotado pela magistrada a
quo, tem-se que a divulgação da frase na qual a recorrente afirma que o candidato
oponente não concorre mais ao pleito, em virtude de sentença que impugnou sua
candidatura, não se contrapõe ao fato de não ter a decisão transitado em julgado.

Ressalto que nada há de inverídico na afirmação de que teria havido a
impugnação (indeferimento do requerimento de registro de candidatura). Ao contrário, só
haveria a divulgação de fato inverídico se constasse da publicação que a decisão que
indeferiu o RCC já teria transitado em julgado.

Igualmente, assevero que o eleitorado teve acesso a informações
socialmente úteis, quais sejam, as produzidas na própria sentença divulgada. Outrossim,
Num. 42937267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

ainda que não tenha sido consignado expressamente que a decisão não possuía trânsito
em julgado, era possível aos eleitores deduzirem que, no caso, poderia ser interposto
recurso, uma vez que a postagem indicou a data da prolação da sentença, que foi
exarada dois antes da publicação.

Destaco, ainda, que, em seu próprio depoimento, o Sr. Cariovaldo afirmou
que possuía sentenças condenatórias que o impediam de até mesmo ser candidato, vez
que já foi candidato várias vezes, bem como que foi o candidato mais votado na eleição.

Em juízo, CARIOVALDO afirmou que:

O Senhor se recorda do teor da publicação?

- Não senhora, inclusive eu vim pra essa audiência e não tinha o número dos autos,
não pude rever os fatos,

Nessa publicação de início falava que o senhor não poderia ser candidato por
causa de outro processo que o senhor tinha, o senhor tinha conhecimento
desse fato, do outro processo, da postagem nesse sentido, quando vieram falar
pro senhor a respeito dessa publicação falaram que a postagem era nesse
sentido?

- Veja bem, eu nunca neguei os fatos daquilo que eu sempre respondi, mas existe
forma de chegar na população e passar olha pensa bem, entendeu, agora com
afirmação é difícil.

O Senhor disse que algumas pessoas procuração o senhor pra falar da
postagem, foram muitas pessoas vieram falar perguntando se não perderiam
votos, o senhor se recorda?

-Sim, vários bairros principalmente no rural.

Eles falaram que a principal dúvida a respeito do voto era por causa dessa
publicação?

- Eles tinham dificuldade de sabe, poxa a gente te reconhece seu trabalho teu
empenho junto à comunidade, mas a gente tem receio de votar e não ter o vereador.

Quando o senhor conversou com a Cristiane, ela fez algum tipo de reparação
depois da postagem?

- Ela veio até mim no intuito de tentar justificar, eu falei Cristian da mesma forma que
a gente está passível de processo você também é passível, precisa pensar antes de
fazer entendeu.

DAS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA

O Senhor foi candidato à eleição passada, quantos votos o senhor fez?

-Foi sim, se não me engano 419, 420 votos.

Com essa legenda o senhor foi provavelmente o candidato mais votado?

Num. 42937267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

- Pois não.

E por que o senhor não assumiu?

- Devido ao fato não daquilo que ela falava, devido outro processo.

O senhor já respondeu algum processo criminal

- Já sim senhor.

Possui condenação transitado em julgado em segundo grau?

- Não.

Ainda, no tocante ao depoimento colhido em juízo, a recorrente alega que os
fatos apresentados e publicados eram verdadeiros e de conhecimento da cidade de
Quatro Barras, que o acusado já havia sido condenado, com sentença transitada em
julgado, sendo que o próprio Ministério Público impugnou a candidatura de Cariovaldo.
Além disso, destacou que sua publicação não afetou em nada o pleito eleitoral tendo em
vista que o candidato a vereador mencionado foi o mais votado. Disse também que não
tinha conhecimento que a sentença de indeferimento do RCC ainda não tinha transitado
em julgado e que havia recurso.

Cristiane do Rossio Fortes, respondeu os seguintes questionamentos:

PERGUNTAS DA JUÍZA:

(...)

E a senhora quer se manifestar a respeito desses fatos?

- Sim

Então fique à vontade, esse é o momento que a senhora tem de produzir sua
defesa

- Eu fiz uma publicação baseada no que saiu de um relato, de uma ação jurídica, que
foi um julgamento eu me baseei naquele fato jurídico, eu não me inventei apenas
publiquei depois eu tive um prazo pra retirar do ar de 72 horas, e eu fiz.

Nessa publicação a senhora dizia que o senhor Cariovaldo não poderia ser
candidato porque tinha uma condenação criminal, é isso?

- Isso, conforme eu havia lido

Mas a senhora tinha conhecimento que essa decisão o pedido de registro dele
estava em grau de recurso?

- Não eu te conheci esse detalhe, eu não sabia desse detalhe doutora

E por que a senhora fez a publicação, então e não tentou se inteirar da real
situação?

Num. 42937267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

- É porque o que eu entendi é que ele já estava julgado, é que não poderia como
retirar em 72 horas e ele foi o mais votado eu não consigo compreender por que ele
tenha sido prejudicado, porque assim que a justiça eleitoral sentenciar o que eu
deveria retirar publicação eu fiz imediatamente, e ele continua campanha e ele foi o
vereador mais votado, ele foi eleito, e eu não fui nem votada e não fui eleita, eu não o
prejudicar

A senhora confirma então que fez essa publicação de que tinha sido negado
pedido de registro dele é que ele não poderia ser candidato?

- Não, não

A senhora não fez a publicação?

- A publicação saiu, mas não foi que ele não poderia ser, não foi dessa forma que
estava escrito

O que a senhora escreveu então

- Foi a publicação da sentença que a juíza tinha estava impedindo, porque era
condenado

(...)

Perguntas pelo ministério público

Cristine, você concorreu ao cargo de vereadora nessas eleições foi a primeira
vez que você foi candidata ou você já tinha concorrido em outras
oportunidades?

- Segunda vez

Você, foi dito aqui que você tinha um jornal, você tem como profissão jornalista
ou algo ligado a área?

- Repórter

Repórter?

- Isso

A senhora trabalhou nesse jornal ou em outros jornais em quanto tempo na sua
vida?

- Trabalha mais na área policial de homicídio assassinato de rádio

E por quanto tempo a senhora trabalhou nessa área de publicidade jornalismo?

- Uns 5 anos

5 anos, tá certo então

- Não lembro detalhes

Num. 42937267 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

Além da veracidade da sentença divulgada e da ausência de prejuízo ao
candidato Cariovaldo, também deve ser sopesado o fato de que a recorrente excluiu a
publicação logo após ser intimada para tanto, em virtude da propositura de representação
(id. 42845998).

Portanto, concluo que não constitui fato inverídico a divulgação da frase em
questão, a ponto de consubstanciar o crime descrito no artigo 323 do Código Eleitoral,
cuja interpretação deve ser feita de forma estrita, de acordo com o princípio da reserva
legal.

Dito de outra forma, entendo que a conduta da ré não se subsome ao tipo
penal descrito no art. 323 do Código Eleitoral.

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para reformar a sentença
e absolver a recorrente, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentindo de conhecer o recurso criminal interposto
para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reformar a sentença condenatória, para
absolver a recorrente, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600103-67.2021.6.16.0195 - Quatro Barras -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTIANE DO ROCIO FORTES
- Advogados do(a) RECORRENTE: HEBER DE CORDOVA BICUDO - PR88926-A, ANDERSON
DALPRA ROSA - PR93108-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO
Num. 42937267 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937267 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416505997000000041910434
Número do documento: 22040416505997000000041910434